Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. para autorizar a penhora, até a quitação do débito exequendo, de 10% da remuneração bruta da agravada, abatidos os descontos obrigatórios.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição do acórdão. 3.1. Embora de forma contrária à pretensão da embargante, a questão sobre a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial no caso concreto, concluindo-se pela possibilidade de constrição parcial da remuneração da devedora, foi clara e suficientemente fundamentada no voto condutor.
4. Vale reiterar que, segundo já mencionado na decisão, os descontos obrigatórios abrangem somente os abatimentos em contracheque relativos à Seguridade Social e ao Imposto de Renda. 4.1. Ademais, o voto foi explícito ao registrar que a penhora deferida deve perdurar até a quitação integral do débito.
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
6. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC. 7.1. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
8. Embargos rejeitados.